Tribunal: STF
Processo: Rcl 94851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcelo Vidaurre Mathias contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ, mantido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Narra a defesa, em síntese, que o reclamante
“responde Ação Penal pela suposta prática do delito previsto no artigo 1.º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90. Segundo a denúncia, teria havido supressão de ICMS em razão de divergências entre notas fiscais eletrônicas (NF-e) e os valores declarados nas Guias de Informação e Apuração do tributo (GIAs).”
Sustenta que houve a juntada parcial “por amostragem” das notas fiscais eletrônicas pelo Parquet, o que viola diretamente a Súmula Vinculante n.º 14, pois impede o acesso da defesa à integralidade do material probatório efetivamente utilizado para fundamentar a acusação. 
Ao final, requer:
“(i) a concessão de medida liminar, para determinar: (a) a imediata  suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação nos autos do  Processo n.º 0013168-10.2019.8.19.0031, em trâmite perante a VARA CRIMINAL  DA COMARCA DE MARICÁ/RJ; e (b) a suspensão de qualquer ato de nomeação  de defensor dativo, até o julgamento final da presente Reclamação;
(ii) no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, com  a cassação do acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJRJ  nos autos do HC n.º 0024139-06.2026.8.19.0000, determinando-se ao Juízo  da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ que assegure à Defesa  acesso integral a todos os documentos utilizados para fundamentar a  acusação, especialmente à totalidade das notas fiscais eletrônicas que  constituem a materialidade delitiva, suspendendo-se o prazo para apresentação  da resposta à acusação até o efetivo cumprimento da determinação;
(iii) por fim, requer-se que a Defesa seja cientificada, pelos meios mais céleres  possíveis, da data de inclusão do feito em pauta de julgamento.”
Em 18/05/2026, indeferi o pedido liminar, por entender que seria necessária a prévia oitiva da autoridade reclamada e determinei que o reclamante emendasse a inicial (e-doc. 13).
A determinação de emenda da petição inicial foi devidamente cumprida (e-doc. 15). 
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 19).
É o relatório do essencial. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 
“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)
O reclamante alega não ter tido acesso à integralidade dos elementos de prova (notas fiscais) que embasaram a denúncia nos autos do processo nº 0013168-10.2019.8.19.0031, fato esse que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função para rebater acusações. Tal interdição, supostamente, violaria frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF, o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório.
Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 19):
“Em 03/07/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora reclamante pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, por 05 (cinco) vezes, c/c art. 12, inciso I do mesmo diploma, tudo na forma do art. 71 do Código Penal (edoc. 03, e-JUD, na Ação Penal nº 0013168-10.2019.8.19.0031).
(...)
Em 10/04/2026, a defesa do ora reclamante impetrou habeas corpus, com pedido liminar, neste E. Tribunal de Justiça, o qual foi distribuído à Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Luiz Zveiter (e-docs. 2 e 18, e-JUD, no HC nº 0024139-06.2026.8.19.0000).
Em 30/04/2026, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (e-doc. 38, eJUD, no HC nº 0024139-06.2026.8.19.0000).
Em 12/05/2026, a Corte, por unanimidade, denegou a ordem, conforme e-doc. 58, e-JUD, no HC nº 0024139-06.2026.8.19.0000:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACESSO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em cinco ocasiões, de crime contra a ordem tributária, consistente na suposta supressão de ICMS mediante divergência entre notas fiscais eletrônicas e declarações fiscais. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da determinação de apresentação de resposta à acusação sem acesso integral aos documentos que fundamentam a denúncia, alegando que o Ministério Público juntou apenas notas fiscais por amostragem. 3. Requer a suspensão da ação penal e do prazo para resposta à acusação até a disponibilização integral dos elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há nulidade na determinação de apresentação de resposta à acusação sem acesso integral aos documentos probatórios; e (ii) definir se a via do habeas corpus é adequada para discussão sobre suficiência de elementos probatórios e eventual cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Não se verifica nulidade, pois a denúncia está instruída com lastro probatório mínimo e atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo descrição clara, circunstanciada e individualizada da conduta atribuída ao paciente. 6. A alegação de juntada parcial de documentos não evidencia cerceamento de defesa, sobretudo porque não há demonstração de prejuízo concreto nem impedimento à compreensão da imputação. 7. A resposta à acusação constitui peça inaugural da defesa técnica, não exigindo esgotamento probatório, podendo a defesa requerer diligências e produção de provas no curso da instrução. 8. Inexiste previsão legal para suspensão do prazo de resposta à acusação sob o fundamento de necessidade de ampliação do acervo probatório. O habeas corpus não se presta à dilação probatória ou à análise de questões atinentes ao mérito da ação penal, devendo tais matérias serem examinadas no juízo de origem. 9. A Súmula Vinculante nº 14 assegura o acesso aos elementos já documentados nos autos, não implicando o direito de exigir a produção ou juntada de novos documentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de acesso a totalidade de documentos não configura nulidade quando a denúncia apresenta lastro probatório mínimo suficiente. 2. O habeas corpus não é meio adequado para discussão sobre suficiência de provas ou ampliação do acervo probatório. 3. A resposta à acusação não exige esgotamento da análise probatória, sendo facultado à defesa requerer provas no curso da instrução.’ 
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS 
Código de Processo Penal, arts. 41 e 396-A. 
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA 
STJ, RCD no HC nº 1047709."

Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado.
Restou elucidado pelo Juízo reclamado que a denúncia atende aos requisitos legais e a alegação de juntada parcial de documentos não evidencia cerceamento de defesa. 
Observa-se, portanto, que em nenhum momento houve indeferimento e/ou limitação de acesso do reclamante às provas já documentadas constante dos autos do processo de origem.
Nos termos do entendimento firmado por esta Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 59.500 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 12-09-2023)
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14), uma vez que o teor da Súmula Vinculante 14, repito, não assegura o acesso a elementos de provas não documentados nos autos. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Logo, o conjunto documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação ao mencionado enunciado vinculante, especialmente porque a questão relativa ao acesso aos autos já foi concedido à defesa.
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente